Tribunal: TJMT
Processo: 1020772-20.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Embargos de Declaração: 1020772-20.2019.8.11.0001
Embargante: JUSEMAR MARIANO DA SILVA
Embargada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DOS ARTIGOS 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.
2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.
“EMENTA:
RECURSO INOMINADO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, A, DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1.In casu,é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato deoRecorrente não ter comprovado que todos os apontamentospreexistentes em seu nome são indevidos e/ou encontram-se sob discussão judicial.
2.Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da negativação indevida e não a data de vencimento do débito.No caso dos autos, verifica-se que o apontamento discutido nos presentes autos fora disponibilizado emdata em que já existiamoutrosapontamentosem seu nome, consoanteextratocolacionadono ID 67537451.
3.Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
4. Recurso ao qual se negaprovimento, mediante decisão monocrática (art. 932, IV, a,do CPC)”.
O Embargante se insurge contra o referido decisão aduzindo a existência de contradição no julgado, porquanto inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso em apreço.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a consequente condenação da empresa Embargada ao pagamento de indenização por danos morais.
É o que merece registro.
Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.
Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.
Em verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.
Apenas a título argumentativo, consigno que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da negativação indevida. Isso porque o dano moral surge a partir do momento em que a negativação indevida se torna pública, causando abalo creditício ao consumidor. No caso, quando da disponibilização da negativação objurgada já existiam anotações preexistentes, ensejando a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Conforme consignado na decisum objurgada, por ocasião da disponibilização dos apontamentos objeto dos autos (24/07/2016 e 26/06/2016), o consumidor já contava com outra anotação preexistente, efetuada pela empresa “FAEL”, datada de 13/05/2016. Não há qualquer informação a respeito da ilegalidade do apontamento preexistente, razão pela qual inviável o afastamento da Súmula 385 do STJ.
Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivo, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA